Tribunal: CARF
Processo: 10283.007122/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010, 03/08/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010, 03/08/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010, 03/08/2010
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007122/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.104 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010,
03/08/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010,
03/08/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2010, 23/02/2010, 17/05/2010, 30/07/2010,
03/08/2010
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007122/2010-31
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de vício formal no Auto de Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 239 a 255) interposto em 01/03/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-101.166 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 29 de agosto de 2018 (e-
fls. 224 a 229), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-101.166 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não
são prestadas no prazo; (b) que as multas são aplicadas pelo fato de a autoridade aduaneira não
poder realizar o efetivo controle, a análise de risco das operações; (c) que o tipo infracional
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, dispõe
expressamente que a multa se aplica ao agente de carga; (d) que não é possível estender a
conclusão da SCI citada pela recorrente para o caso analisado; e (e) que o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Cientificada da decisão da DRJ em 13/02/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 236), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 01/03/2019 (e-fls. 239 a
255), argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração padece de vício formal; (b) a
conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa;
(c) não houve prejuízo ao Erário; (d) houve violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade; e (e) a prestação de informação antes da lavratura de um
auto de infração equivale a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do vício formal
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração padece de vício
formal, por ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Reclama ente de falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando
ter havido falta de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a
conduta punida não foi devidamente descrita e enquadrada.
Contesta que “de todo o auto produzido a narrativa dos fatos se restringe a poucos
parágrafos”, e que dela “não se extrai qual foi a atitude que causou “embaraço ou impedimento à
ação de fiscalização, inclusive não atendimento à intimação””.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

Avaliando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto
de Infração está em consonância com o que dispõem os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de
1972. A autuação se refere a apenas um tipo de penalidade isolada e conta com uma
fundamentação adequada, tendo identificado as razões de fato e de direito que ensejaram a
aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro e
preciso ao definir a conduta como “prestação de informação fora do prazo”, indicando, para cada
uma das oito ocorrências, a data em que a informação deveria ter sido prestada e a data em que
efetivamente foi prestada. Para não restar dúvidas, reproduzo a narrativa dos fatos do relatório
fiscal:
OCORRÊNCIA 1
O navio MERCOSUL SANTOS chegou ao Porto de Manaus, no dia 9 de fevereiro de
2010, tendo atracado às 17:10, conforme Detalhes da Escala n° 10000039176.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 17:10 do dia 7 de fevereiro de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005009397884, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005018964036, no dia 9 de fevereiro de 2010, às 10:29, ou seja, fora do prazo
previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do
conhecimento eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
046/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 2
O navio MERCOSUL MANAUS chegou ao Porto de Manaus, no dia 24 de fevereiro de
2010, tendo atracado às 09:22, conforme Detalhes da Escala n° 10000049945.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 09:22 do dia 22 de fevereiro de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005017163323, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005026864290, no dia 23 de fevereiro de 2010, às 17:21, ou seja, fora do prazo
previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do
conhecimento eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
070/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 3
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

O navio AS ANDALUSIA chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 3 de agosto
de 2010, tendo atracado às 23:25, conforme Detalhes da Escala n° 10000241765.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 23:25 do dia 1 de agosto de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005124111041, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005126930104, no dia 3 de agosto de 2010, às 23:47, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
213/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 4
O navio HANSA VICTORY chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 31 de julho
de 2010, tendo atracado às 20:04, conforme Detalhes da Escala n° 10000254980.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 20:04 do dia 29 de julho de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005121458970, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005123780853 no dia 30 de julho de 2010, às 03:02, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
214/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 5
O navio DOLLART TRADER chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 17 de
maio de 2010, tendo atracado às 07:46, conforme Detalhes da Escala n° 10000160196.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 07:46 do dia 15 de maio de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005071502920, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005075504529 no dia , 17 de maio de 2010, às 16:07, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
146/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 6
O navio DOLLART TRADER chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 17 de
maio de 2010, tendo atracado às 07:46, conforme Detalhes da Escala n° 10000160196.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 07:46 do dia 15 de maio de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005071502920, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005075511223 no dia , 17 de maio de 2010, às 16:13, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
146/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 7
O navio DOLLART TRADER chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 17 de
maio de 2010, tendo atracado às 07:46, conforme Detalhes da Escala n° 10000160196.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 07:46 do dia 15 de maio de 2010.
A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005071502920, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005075550717 no dia , 17 de maio de 2010, às 16:20, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
146/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
OCORRÊNCIA 8
O navio DOLLART TRADER chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus, no dia 17 de
maio de 2010, tendo atracado às 07:46, conforme Detalhes da Escala n° 10000160196.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do
prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n°
800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações referentes à
carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto
de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a prestação das
informações à Receita Federal se encerrou às 07:46 do dia 15 de maio de 2010.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

A APM GLOBAL LOGISTICS BRASIL LTDA realizou a desconsolidação do CE-
MERCANTE genérico n° 011005071502920, com a inclusão do CE-MERCANTE n°
011005075560194 no dia , 17 de maio de 2010, às 16:27, ou seja, fora do prazo previsto
pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento
eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação
146/2010, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada
ocorrência descrita acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de
informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil),
com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, afirmando que
“mesmo que se admita que a prestação das informações sobre o transporte ocorreu fora do prazo,
o fato é que foi ANTES da lavratura de um auto de infração, o que equivale, para todos os
efeitos, a uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

Da violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade
A recorrente reclama que “a desproporcionalidade da pena é flagrante quando se
observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se verifica que não há, de
fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram apresentados”.
Diz que “o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a
utilização do tributo como meio de confisco”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que,
como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca que sua conduta “não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa”.
Diz que “a decisão, ora recorrida, direcionou a pena aplicada, caracterizando
como enquadramento legal para a presente infração o art. 107, IV, alínea “c” do Decreto- Lei
37/66, que assim estatui:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...) c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir a ação fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal; (g.n.)”
Assegura que prestou todas as informações relativas ao transporte, e que “no
presente caso o que ocorreu foi a associação/vinculação de manifestos e a inclusão de
informações, já devidamente prestadas ao fisco, não houve de forma alguma a falta de
informação, porém, tão somente a inclusão de informações complementares para se manter as
informações anteriormente prestadas em total conformidade com a realidade dos fatos”.
Afirma “que não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações
foram prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado”.
Invoca a observância ao art. 112 do CTN e clama por uma interpretação mais
favorável.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

Em primeiro lugar, é fundamental que se diga que o enquadramento legal para a
aplicação da penalidade não é aquele referido na peça recursal, que trata do embaraço à
fiscalização (embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira), mas sim aquele
disciplinado na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, que trata da
não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Esse ponto está bem claro na e-fl. 21 do relatório fiscal, e não pode gerar qualquer
dúvida para a recorrente:
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência descrita acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação
de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Em segundo lugar, não há divergência quanto ao fato de a recorrente ter ou não
prestado as informações à RFB. O que a fiscalização afirma é que essas informações foram
prestadas fora do prazo.
A divergência que se abre é que a recorrente sustenta que prestou as informações
dentro dos prazos estabelecidos, tendo promovido retificações para “a associação/vinculação de
manifestos e a inclusão de informações”.
Mas não assiste razão à recorrente. O relatório fiscal apontou nas e-fls. 17 a 20,
para cada uma das ocorrência que fizeram parte da autuação, a data e a hora da atracação do
navio, a hora limite (e a data) para a prestação das informações relativas à desconsolidação das
cargas (48 horas antes da atracação, de acordo com o inciso III do art. 22 da IN RFB no 800, de
2007) e a data e a hora de inclusão do respectivo CE-Mercante filhote, acostando ao processo os
documentos que as confirmam.
Conforme se percebe na tabela abaixo, todos os CE apontados pela fiscalização
foram inseridos no sistema após o prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007.
No CE-Mercante
e-fl. CE-Mercante
Data/Hora Limite
Data/Hora Inserção
011005018964036
36
07/02/2010 – 17h10
09/02/2010 – 12h29
011005026864290
54
22/02/2010 - 9h22
23/02/2010 – 17h21
011005126930104
69
01/08/2010 – 23h25
03/08/2010 – 23h47
011005123780853
81
29/07/2010 – 20h04
30/07/2010 – 3h02
011005075504529
103
15/05/2010 – 7h46
17/05/2010 – 16h07
011005075511223
105
15/05/2010 – 7h46
17/05/2010 – 16h13
011005075550717
107
15/05/2010 – 7h46
17/05/2010 – 16h20
011005075560194
109
15/05/2010 – 7h46
17/05/2010 – 16h27
Quanto aos prejuízos causados pelos atrasos nas prestações das informações sobre
as desconsolidações das cargas, em que pese eles serem irrelevantes para a configuração da
hipótese descrita no tipo infracional, o tema foi abordado pelo relatório da fiscalização:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.104 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007122/2010-31

Dos Danos Causados à Fiscalização
0 planejamento das ações de Fiscalização, a partir da implementação do Siscomex
Carga, está fundamentado em critérios de análise de risco.
O gerenciamento de risco constitui a ferramenta que tem permitido a transformação das
administrações aduaneiras, possibilitando conjugar, por um lado, maior celeridade no
processo de despacho de mercadorias e conseqüentemente redução dos custos incidentes
sobre o comércio internacional acarretando maior competitividade dos produtos
fabricados no País, no exterior, e por outro lado, mais rigor no controle da aplicação da
legislação pertinente.
Esta análise deve ocorrer previamente às operações de comércio exterior, com o
conhecimento dos dados informados nos sistemas Mercante e Siscomex Carga que
nortearão os atos da Receita Federal do Brasil, providenciando os devidos controles
fiscais ou administrativos e prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos aduaneiros.
Conseqüentemente, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Por fim, não há interpretação mais favorável a ser aplicada no caso concreto, nos
termos do art. 112 do CTN, uma vez que não há qualquer dúvida sobre os fatos ocorridos.
Assim, por ter prestado informações de forma extemporânea sobre a
desconsolidação de carga, é cabível, para cada uma das oito ocorrências apontadas pela
fiscalização, a aplicação da multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
no 37, de 1966.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal no Auto de
Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital